Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. CONVIVÊNCIA MATERNA GRADATIVA. CONVIVÊNCIA PRESENCIAL. MEDIDA PROTETIVA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO FAMILIAR SEMESTRAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de fixação de guarda compartilhada, o ajuste do regime de convivência estabelecido em sentença e, finalmente, a periodicidade do acompanhamento terapêutico familiar.
2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. a guarda unilateral paterna pretendida atende aos interesses da criança no presente momento, não sendo viável a adoção da guarda compartilhada, especialmente em virtude das medidas protetivas em vigor, que impedem o estabelecimento de contato entre os genitores
3. O interesse jurídico relativo à convivência entre os pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal. 3.1 O parecer elaborado pelo serviço do psicossocial forense indicou que o comportamento paterno dificulta sobremaneira que a criança sinta-se confortável e segura para experimentar a reaproximação com a mãe e que a genitora se afastou da situação de vulnerabilidade antes experimentada. 3.2 Não há nos autos elementos de convicção que indiquem a impossibilidade de contato presencial entre mãe e filho.
4. A medida protetiva em vigor envolve apenas a família paterna e a genitora, não abarca o contato materno-filial e não prejudica a ampliação gradativa da convivência entre o infante e sua genitora.
5. Apelação do autor conhecida e desprovida.
6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.